Tribunal: TJDFT
Processo: 0711083-81.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVESTIMENTO OCASIONAL. CRIPTOATIVOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE NA CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS. FORMAÇÃO DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. ILICITUDE DO OBJETO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO JUSTA E PROPORCIONAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO VERIFICADA.
1. Nos termos do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Captação de investimentos para formação de pirâmide financeira consubstancia objeto ilícito.
2. Nos termos dos artigos 182 e 475 do Código Civil, desfeito o negócio jurídico pelo inadimplemento, as partes deverão retornar ao status quo ante.
3. Diversamente do que alega a autora, imperiosa a manutenção da forma como foi distribuída a verba honorária sucumbencial, tendo em vista que, apesar de ter restado vencida em parte menor, sua sucumbência foi substancial. Assim, conclui-se que a razão de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação está de acordo com a sucumbência da requerente.
4. Nada a prover quanto ao pedido de definição/majoração dos honorários sucumbenciais com base no critério da equidade, já que se cuida de hipótese em que houve condenação, nada a corrigir quanto à adoção dos parâmetros definidos no art. 85, § 2o do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.